Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719473-95.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARIA LENI DE QUEIROZ DECISÃO Reconsidero a decisão de id 14437501, pois a agravante requereu a adjudicação da LOJA 47, enquanto que a unidade arrematada foi a LOJA 37. Assim, julgo prejudicado os embargos de declaração de id 14597674. Inclua-se em pauta. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR